Tribunal: TJBA
Processo: 0504903-61.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504903-61.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GOIAS COMERCIO TEXTIL EIRELI e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 40 DA LEF. RITO ESPECÍFICO QUE ENSEJARIA A SUSPENSÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE QUE TAMBÉM OBSTARIA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A execução fiscal possui rito próprio, o qual é estabelecido pela Lei 6.830/80, possuindo o CPC apenas aplicação subsidiária. 2. A não localização do devedor ou de bens do devedor passíveis de penhora, sem a indicação de outros pela Fazenda Pública, não implica na extinção processual por abandono da causa, mas na sua suspensão, a teor do disposto no art. 40 da LEF. 3. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0504903-61.2018.8.05.0103, em que é apelante o ESTADO DA BAHIA e em que são apelados GOIAS COMERCIO TEXTIL EIRELI, VINICIUS SOUZA CAMPOS e MONICA DA CONCEICAO SOUZA CAMPOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da exequente, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça